Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) E AMEAÇA PRATICADOS POR MEIO TELEFÔNICO E MENSAGENS EM APLICATIVOS. CONSUMAÇÃO COM O RECEBIMENTO DAS MENSAGENS NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. REGRA DA PREVENÇÃO. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O verbo nuclear do tipo penal do artigo 147-A, do Código Penal, consiste em “perseguir”, ou seja, ir ao encalço de, atormentar, importunar, aborrecer. A ação criminosa deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção ou, de qualquer forma, invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. É crime de natureza formal à semelhança do crime do artigo 147, do Código Penal. Assim consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças, pois, do contrário, a conduta não produziria violação à integridade física ou psicológica do sujeito passivo.
2. Os supostos crimes de perseguição e ameaça, no caso dos autos, se consumaram quando chegaram ao conhecimento da vítima, inicialmente, de modo presencial em seu local de trabalho, Brasília Shopping, prosseguindo por meio de telefonemas e mensagens em aplicativos quando ela se mudou para o Estado da Bahia e, depois, retornou a residir no Distrito Federal na cidade satélite de São Sebastião.
3. Assim, a competência deve ser fixada pela regra da prevenção. Como os primeiros atos criminosos foram praticados na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, a competência para processar e julgar os supostos crimes será da 5a Vara Criminal de Brasília.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido e declarada a competência do Juízo suscitado, qual seja, 5a Vara Criminal de Brasília-DF.